Tribunal: TJSP
Processo: 2080892-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória antecedente. Empréstimos consignados. Ação para limitação das parcelas de resgate destes a 30% dos ganhos líquidos do mutuário.

Pretensão à revogação do despacho concessivo de tutela provisória para essa limitação, não acolhida. Admissão pela mutuante do negócio afirmado pela parte contrária tal como é por esta é afirmado. Inversão do ônus de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória antecedente. Empréstimos consignados. Ação para limitação das parcelas de resgate destes a 30% dos ganhos líquidos do mutuário.

Pretensão à revogação do despacho concessivo de tutela provisória para essa limitação, não acolhida. Admissão pela mutuante do negócio afirmado pela parte contrária tal como é por esta é afirmado. Inversão do ônus de prova ademais. Verossimilhança do alegado pela consumidora. Riscos de danos que são evidentes diante do manifesto comprometimento da subsistência da parte mutuária.

Reconhecimento apenas do caráter provisório da ordem judicial, cuja pertinência e dimensionamento se darão com a sentença.

AGRAVO PARA ESSE FIM PROVIDO PARCIALMENTE.